Tribunal: TJDFT
Processo: 0759519-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. REGIME ABERTO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL SEM AUTORIZAÇÃO. OBJETIVIDADE DA INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto, em razão do descumprimento de condição expressamente fixada para o cumprimento da pena.
2. O agravante foi condenado por embriaguez em serviço (artigo 202, CPM) à pena de 6 meses de detenção em regime inicial aberto, com suspensão condicional posteriormente revogada. Durante audiência admonitória, foi estabelecida condição expressa de não se ausentar do Distrito Federal sem prévia comunicação e autorização judicial, condição que restou descumprida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. 3. A questão em discussão consiste em determinar se o descumprimento da condição de não se ausentar do Distrito Federal, sem autorização judicial, configura falta grave apta a ensejar a regressão de regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. 4. O regime aberto constitui benefício que pressupõe o rigoroso cumprimento das condições impostas, sendo que a flexibilização indevida compromete o comando jurisdicional e os princípios da execução penal.
5. A alegação de ausência de dolo não descaracteriza a objetividade da infração disciplinar, uma vez que o agravante esteve presente na audiência admonitória e foi devidamente cientificado das condições impostas.
6. A suposta orientação de advogado particular não possui o condão de substituir ou afastar a necessidade de autorização judicial expressa para ausentar-se do Distrito Federal.
7. O descumprimento das condições fixadas em regime aberto constitui infração disciplinar de natureza grave, conforme disposto no artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal.
8. A saída do local de permanência sem autorização judicial configura expressamente falta grave, não havendo margem para interpretação diversa ou classificação como falta média.
9. O artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal prevê a regressão em caso de prática de falta grave, independentemente da fração de pena cumprida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, artigo 202; Lei de Execução Penal, artigos 50, inciso V; 118, I e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 508.808/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 30.08.2019; STJ, AgRg no RHC 184586/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no HC 819508/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 27.11.2023.